Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600224-14.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600224-14.2024.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 31/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo - RRC nº
0600224-14.2024.6.16.0188 (DRAP n. 0600219-89.2024.6.16.0188), que indeferiu, com fulcro no art.
14, §3º, V, da Constituição Federal e art. 9º da Lei n. 9.504/97, o pedido de registro de candidatura
de Pedro Antonio Coelho, para concorrer ao cargo de Vereador. (Registro de candidatura de Pedro
Antonio Coelho, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 35135, pelo 35 - PMB - Partido
da Mulher Brasileira, no Município de Pinhais-PR, pugnando que o candidato não preenche uma
das condições de elegibilidade, qual seja, regular filiação no partido em que pretende concorrer
(art. 14, §3º, V, da Constituição Federal e art. 9º, da Lei 9.504/97) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PEDRO ANTONIO COELHO (RECORRENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041825
19/09/2024
16:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.221

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600224-14.2024.6.16.0188 –
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PEDRO ANTONIO COELHO
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. RECONHECIMENTO EM AÇÃO PRÓPRIA.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE SATISFEITA. PROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Pedro Antonio Coelho
em face da sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de
Pinhais que indeferiu seu pedido de registro de candidatura ao cargo
de vereador, por considerar que não restou comprovada a filiação
partidária do recorrente.

1.2 A sua filiação ao Partido da Mulher Brasileira foi reconhecida em
sede recursal no processo de filiação partidária n. 0600258-
86.2024.6.16.0188, com inclusão no sistema Filia desde 05/04/2024.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou favoravelmente ao
reconhecimento da filiação no processo autônomo de filiação
partidária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação do cumprimento da condição de elegibilidade referente
à filiação partidária do recorrente.

Num. 44041825 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916291823400000042994442
Número do documento: 24091916291823400000042994442
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:19:10

2.2 Análise da impossibilidade de rediscussão da filiação partidária em
sede de registro de candidatura, conforme jurisprudência pacificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 14, §3º, inciso V, da Constituição Federal, combinado com o
art. 9º da Lei n. 9.504/97 e o art. 10 da Resolução TSE n. 23.609/2019,
exige que o candidato esteja filiado a um partido político no mínimo
seis meses antes das eleições para se tornar elegível.

3.2 No caso em análise, a filiação do recorrente foi reconhecida
judicialmente no processo específico de filiação, atendendo à
exigência de filiação partidária para o pleito de 2024.

3.3 A Súmula 52 do TSE estabelece que não é possível discutir, em
processo de registro de candidatura, o acerto ou desacerto de decisão
que analisou a filiação partidária em processo autônomo, consolidando
a filiação do recorrente para fins de registro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 CONHECIDO e PROVIDO o recurso interposto por Pedro Antonio
Coelho, reformando-se a sentença de primeiro grau e deferindo-se seu
registro de candidatura para o cargo de vereador no pleito de 2024.

4.2 Tese: O reconhecimento da filiação partidária em processo
autônomo satisfaz a condição de elegibilidade, sendo vedada a
rediscussão do tema em sede de registro de candidatura.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, §3º,
inciso V; Lei n. 9.504/97, art. 9º; Resolução TSE n. 23.609/2019, art.
10; Súmula 52/TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Pedro Antônio Coelho em face da
Num. 44041825 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916291823400000042994442
Número do documento: 24091916291823400000042994442
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:19:10

sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais que indeferiu seu pedido
de registro de candidatura ao cargo de vereador, por considerar que não restou
comprovada a filiação partidária.

Em suas razões recursais (ID 43958653), o recorrente sustentou, em síntese,
que: a) teve seu registro de candidatura indeferido, em razão de falta de filiação
partidária, e b) conforme demonstrou com os documentos apresentados nos autos
n. 0600258-86.2024.6.16.0188, sua filiação ao Partido da Mulher Brasileira se deu em
05/04/2024, no entanto a agremiação partidária, por desídia, não comunicou o fato à
Justiça Eleitoral. Ao final, requereu que seu registro de candidatura seja mantido sub
judice até que seja julgado o processo de desídia partidária, autos n. 0600258-
86.2024.6.16.0188.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela suspensão do feito até o
julgamento dos autos n. 0600258-86.2024.6.16.0188. Demais disso, manifestou-se pelo
deferimento da inclusão do nome do recorrente em lista especial de filiados nos autos n.
0600258-86.2024.6.16.0188 (ID 43959999).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se na possibilidade do reconhecimento da filiação de
Pedro Antônio Coelho ao Partido da Mulher Brasileira, em 05/04/2024, e do deferimento
de seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador do município de
Pinhais, no pleito de 2024.

A propósito da filiação partidária como condição de elegibilidade, o art. 14,
§3º, inciso V, da Constituição Federal, dispõe:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

[...]

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

[...]

V - a filiação partidária;

Num. 44041825 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916291823400000042994442
Número do documento: 24091916291823400000042994442
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:19:10

Regulamentando a previsão constitucional, o artigo 9º da Lei n. 9.504/1997,
estabelece que:

Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.

O referido dispositivo é reiterado no artigo 10 da Resolução TSE n.
23.609/2019:

Art. 10. Para concorrer às eleições, a pessoa que for candidata deverá possuir
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 (seis) meses antes do
pleito e estar com a filiação deferida pelo partido político no mesmo prazo.

Na espécie, o recorrente ajuizou ação de filiação partidária n. 0600258-
86.2024.6.16.0188, sendo reconhecida, em sede recursal, a sua filiação ao Partido da
Mulher Brasileira - PMB, desde 05/04/2024, e deferida a inclusão no sistema Filia.

Como se vê, a filiação partidária do recorrente já foi analisada em processo
específico, descabendo, portanto, a reapreciação da matéria nos autos de registro de
candidatura, eis que a Súmula 52 do Tribunal Superior Eleitoral é clara ao determinar que
“em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou desacerto da decisão que
examinou, em processo específico, a filiação partidária do eleitor”.

Diante do reconhecimento da filiação partidária do recorrente, em autos
próprios, enquanto ainda se discute o presente registro de candidatura, deve ser dado
provimento ao recurso interposto, para considerar satisfeita esta condição de
elegibilidade.

Há que se concluir, assim, diante do preenchimento das demais causas de
elegibilidade e da ausência de causas de inelegibilidade, pela reforma da sentença,
para deferir o requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereadora do
município de Pinhais no pleito de 2024.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto, para deferir o requerimento de registro de candidatura de PEDRO ANTONIO
COELHO, para concorrer ao cargo de vereador, sob o número 35135, nome de urna
PEDRO DA RETIFICA 3 COELHOS, pelo PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA, no
município de Pinhais.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator
Num. 44041825 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916291823400000042994442
Número do documento: 24091916291823400000042994442
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:19:10

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600224-
14.2024.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: PEDRO ANTONIO COELHO - Advogado do(a) RECORRENTE:
IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845- RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE
PINHAIS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041825 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916291823400000042994442
Número do documento: 24091916291823400000042994442
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:19:10